Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No. 1014038-22.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca contra o Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à Ação de Reparação por Danos Materiais no 1001833-32.2020.8.11.0041, proposta por PEDRO HENRIQUE DE FRANÇA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual o autor alega que a questão central está “a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados” (sic).
Compulsando os autos, observa-se que a MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital – Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro – declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que “o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente” (sic – Id. 48672486 – fls. 02/03).
Por ter entendimento contrário, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior – suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que o objeto da ação é tão somente de responsabilidade civil, acrescentando que “a relação jurídica posta em face de Banco do Brasil S/A, sob análise, não atende às especificações da competência desta vara, por não estar em discussão relação bancária/financeira, a declaração de incompetência é medida que se impõe” (sic – Id. 48672486 – fls. 16/17).
O conflito levantado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
Em análise prefacial da questão posta, sem adentrar neste momento no mérito do incidente, a princípio se vislumbra tratar-se de hipótese de alteração da competência do órgão julgador para conhecimento e processamento da respectiva ação pelo juízo suscitante.
Ressalte-se que, a uma primeira análise, o Juízo Especializado exerce de fato “vis attractiva” sobre os feitos desta natureza, pois, apesar de litígio que versa sobre danos materiais, a questão de fundo é matéria subordinada às diretrizes estabelecidas pelo Banco Central e, envolve Instituição Bancária, inclusive figurando no polo passivo da demanda.
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.
Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como “... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida” (art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).
O § 2o do mesmo artigo ressalva que “excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”.
Na hipótese, a questão tratada na ação de origem, à primeira vista, é afeta a matéria de direito bancário, porquanto a parte autora busca a reparação por danos materiais, alegando a má administração pela instituição financeira dos recursos relativos ao PIS/PASEP.
Observa-se que a matéria é regida sob as diretrizes do Banco Central do Brasil, porque a Resolução no 2.655/99 dessa autarquia, dispõe sobre a aplicação de recursos do Fundo de Participação aqui tratado.
Diante disso, designo o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para resolver, ainda que em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente reclamadas, inclusive dando regular continuidade à tramitação da ação correspondente, conforme preconizam os arts. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT.
Ouça-se o Juízo Suscitado, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 954, CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956 do CPC e art. 206 do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora